Tribunal: TJMT
Processo: 1047160-86.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047160-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA PAULA SIGNOR - CPF: 020.841.851-22 (RECORRIDO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), CLARO COBRANCAS TELEFONINCAS LTDA - CNPJ: 42.077.621/0001-13 (RECORRENTE), CARTORIO DO QUARTO OFICIO CUIABA - CNPJ: 03.935.020/0001-42 (RECORRENTE), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO), FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (RECORRENTE), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 238.165.387-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1047160-86.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

RECORRENTE: FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL

RECORRIDO: MARINA PAULA SIGNOR

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 21/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS COM PEDIDO DE REMESSA A UMA VARA DE FAZENDA PÚBLICA – REJEITADA.
É de ser rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por total ausência de fundamento legal, escorando sua pretensão em errônea tentativa de aplicação do TEMA 777 do STF, que nada tem a ver com a obrigação de ajuizar a demanda apenas contra o ente estatal, pois apesar de impor ao Estado a responsabilidade objetiva, imputa ao tabelião a responsabilidade subjetiva. Preliminar Rejeitada.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA – REJEITADAS
. Rejeitada as preliminares de carência de ação, sendo que o autor tem pretensão resistida e sobre a inépcia, a mera leitura dos autos, de forma simplória se entende o que se quer e o que se deseja, inexistindo as preliminares aventadas.

PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO TEMA 777 DO STF – COM A EXTINÇÃO DO FEITO – REJEITADA.
Apesar do TEMA 777 do STF, tratar da responsabilidade objetiva do Estado em atos culposos ou dolosos dos que exercem a função de tabelião, em nenhum momento o aludido tema diz que a ação não possa ser direcionada diretamente ao tabelião, cabendo ao interessado escolher entre a responsabilidade objetiva do Estado, ou discutir eventual culpa do tabelião, o que se observou nos presentes autos. Ademais, o mesmo TEMA 777 do STF, não poderia ir contra a própria previsão da Lei 9242/97, que em seu artigo 38 possibilita a responsabilização pessoal do tabelião pelos atos culposos ou dolosos, caindo por terra qualquer pretensão da extinção por eventualmente nãos ser o polo passivo correto, inexistindo em nenhum momento qualquer violação ao TEMA 777 do STF. Colaciono abaixo a Súmula do julgamento do aludido TEMA 777 do STF, oriundo do RE 842846/SC, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas ” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
TESE : “ O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
(destaquei)

MÉRITO – RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO – CULPA EVIDENCIADA – NÃO DEMONSTRADA A TENTATIVA DE INTIMAR O SUPOSTO DEVEDOR ANTES DE SE PROCEDER A INTIMAÇÃO VIA EDITAL – IRREGULARIDADE – VIOLAÇÃO DO TEMA 521 DO STJ – PROTESTO INDEVIDO – FORA DAS NORMATIVAS – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apesar do recorrente se arvorar em sua defesa de que teria agido dentro do que a CNGC lhe autoriza, no artigo 489, pela desnecessidade de receber e arquivar eventuais títulos ou cópias, sendo suficiente o que recebe dos apontadores, via digital, observa-se que, o mesmo não seguiu o disposto no TEMA 521 do STJ, que impõe a obrigatoriedade do mesmo somente passar à tentativa de intimar o devedor, via edital,
após a devida comprovação de que teria tentado intimar o mesmo, no endereço indicado pelo credor, seja

por AR ou outro meio qualquer.

Assim resta descrito o TEMA 521 do STJ:

“Tese firmada para fins do art. 543-C do CPC/1973: 1- O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2- é possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.
De início, ressalte-se que a doutrina, à luz do ordenamento jurídico, esclarece que há inúmeras possibilidades de o protesto ser realizado em cartório diverso do domicílio do obrigado. O próprio art. 6º da Lei de Protesto estabelece que, tratando-se de cheque, poderá o ato ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, não havendo dúvidas acerca da possibilidade de intimação postal em Município diverso do tabelionato. No tocante à duplicata, há precedente da Quarta Turma, cujo entendimento é no sentido de que o protesto pode ser tirado na praça de pagamento (
REsp 1.015.152-RS
, DJe 30/10/2012). Ademais, a União, no tocante ao protesto de certidão de dívida ativa, também realiza o protesto em cartório diverso daquele de domicílio do devedor, conforme pesquisa realizada no sítio da PFN. Acrescente-se que, para a correta compreensão do art. 15 da Lei n. 9.492/1997, é imprescindível proceder-se a uma interpretação sistemática, de modo a harmonizar os dispositivos do mencionado diploma, que não são estabelecidos de modo caótico. Com efeito, não parece a melhor interpretação afirmar que o referido dispositivo veda que o Tabelionato de Protesto envie intimação postal com aviso de recepção (AR) para quem resida fora da competência territorial do tabelionato. É que, ao admitir-se essa interpretação, em caso de protesto de título em que existam coobrigados residentes em domicílios diversos, o cartório só poderia intimar por AR aquele que residisse no mesmo município do tabelionato (cabendo ressaltar que, em vista do princípio da unitariedade, não é possível realizar dois protestos envolvendo a mesma dívida). Desse modo, a "competência" territorial dos tabelionatos diz respeito, por exemplo, à sua própria localização para o adequado atendimento ao público local, o recebimento de apontamentos, a realização de intimação por meio de prepostos, bem como o protesto especial para fins falimentares - que deve ser lavrado na comarca do principal estabelecimento do devedor -, não se afastando, em absoluto, a possibilidade de intimação por via postal. Nessa linha de intelecção, consagrando o princípio da publicidade imanente, o art. 2º do Diploma do Protesto estabelece que são "Os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos". Com efeito, não faz o menor sentido restringir a possibilidade de publicidade real ao principal interessado, no tocante ao protesto. Outrossim, o art. 14 estabelece que, protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço, ademais, o § 1º esclarece que a intimação poderá ser feita por qualquer meio, "desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente". O próprio § 2º do mesmo art. 15 estabelece que "Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais", deixando nítido o propósito de se evitar que o tabelião tenha de promover intimação ficta, isto é, por meio de edital. A propósito, essa é a pacífica jurisprudência das duas turmas de direito privado (
AgRg no AREsp 589.602-AC
, Quarta Turma, DJe 11/12/2014; e
AgRg no AREsp 365.727-RS
, Terceira Turma, DJe 24/10/2013). Ademais, um dos claros propósitos da lei é propiciar a solução extrajudicial de conflitos, pois, a teor do art. 19, § 2º, cabe ao tabelião não apenas receber o montante devido, mas também dar a respectiva quitação. Dessarte, obviamente, esse preceito só será bem atendido caso o tabelião esgote os meios legítimos de intimação, antes de ter de lançar mão da via editalícia. Some-se que, no que concerne à cédula de crédito bancário, impende asserir que é bem de ver que, na mesma linha do que o ordenamento jurídico define para protesto de duplicata, nota promissória e cheque, o art. 28, parágrafo único, do Decreto n. 2.044/1908 estabelece que o protesto pode ser tirado no lugar indicado na letra para o aceite ou para o pagamento. Uma vez sacada ou aceita a letra para ser paga em outro domicílio que não o do sacado, naquele domicílio deve ser tirado o protesto. É o que também assenta a doutrina especializada. Assim, no caso em que o acordo prevê de forma genérica o pagamento na praça da sede da instituição financeira credora, ou à sua ordem, mediante carnê de pagamento, cheques ou qualquer outra forma convencionada, pode ser efetuado o protesto no domicílio da mesma instituição. E mais, é cada vez mais rara, atualmente, a possibilidade de se deparar com a forma tradicional de pagamento, em que o devedor se dirigia à praça de eleição para entregar ao credor certa quantia em dinheiro, mediante recibo, em pagamento da dívida. O pagamento por meio de boleto é utilizado para quitar obrigações em geral, resultando em comodidade e diminuindo os custos da operação, em benefício do próprio devedor. O recebimento, por meio de boleto, não significa que houve a efetivação do pagamento no domicílio do consumidor, mas apenas que, por intermédio da rede bancária, o credor recebeu o valor na agência e conta vinculadas ao boleto. Em suma, o pagamento é, efetivamente, efetuado e verificado com o recebimento da quantia na agência do credor, por intermédio da rede bancária. Nesse contexto, a credora faltaria com os deveres inerentes à boa-fé objetiva se impusesse que, para o pagamento das prestações, tivesse o devedor de se locomover todos os meses para a praça de pagamento - hipótese em que se poderia cogitar em violação do dever de cooperação. Tanto é assim que entendimento doutrinário leciona que "quando se diz que a observância do critério da boa-fé, nos casos concretos, assenta em apreciação de valores, isto é, repousa em que, na colisão de interesses, um deles há de ter maior valor, e não em deduções lógicas, apenas se alude ao que se costuma exigir no trato dos negócios". Ademais, faz-se necessário consignar que, como é necessário ao apontamento a protesto que o documento tenha executividade, isto é, seja dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a medida é bem menos severa ao devedor se comparada à execução do título, pois não envolve atos de agressão ao patrimônio do executado, sendo certo que os órgãos de proteção ao crédito também fazem uso de dados de caráter público da distribuição do Judiciário - o que, igualmente, resulta na "negativação" nos órgãos de proteção ao crédito (
REsp 1.344.352-SP
, Segunda Seção, DJe 16/12/2014, julgado conforme o rito do art. 543-C do CPC/1973).
REsp 1.398.356-MG
, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe 30/3/2016.”

Ou seja, com a tentativa correta e provada de que tentou intimar a parte devedora antes de proceder a tentativa de intimar via edital não restou comprovada nos autos, apresentando mera peça de contestação, sem tais documentos, de onde, o protesto, poderia ter sido considerado até “legal”, mesmo que o autor nada devesse, acaso o tabelião / recorrente tivesse seguido as diretrizes que lhe são impostas, no procedimento para o protesto, em especial o protesto por indicação, como no presente caso, porém, a partir do momento que não segue o procedimento, o protesto se torna ilegal e passível de se atribuir eventual responsabilidade ao tabelião, nos termos expressos do artigo 38 da Lei 9242/97, como no presente caso.

Pior no caso em tela ainda se mostra que a parte autora apresenta prova de que nada devia à empresa que teria enviado ao protesto, tendo desistido posteriormente a ação contra esta, pela dificuldade em citá-la, sendo que, por óbvio, acaso entenda como cabível, poderá o interessado dirigir eventual ação de regresso a ser analisada pelo Poder Judiciário, dentro do contraditório e ampla defesa, sem a garantia de que terá o pretendido sucesso, porém, garantido o direito de ação.

DANO MORAL – OCORRENTE –VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE.

Sendo levado a protesto título, sem as devidas formalizações previstas na lei, passa o mesmo a ser considerado como indevido, de onde, o dano moral emerge na modalidade
in re ipsa
, sendo que, o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo e razoável, levando-se ainda em conta os fatos e o valor do protesto em si mesmo de R$ 100,00 (cem reais), bem como, pela tentativa de solução na via administrativa sem o sucesso esperado, tendo que aviar a presente demanda perante o Poder Judiciário.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência do recorrente, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 15 % sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando mantida a sentença o julgamento pode se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022